Tribunal: TJDFT
Processo: 0702418-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIMITES. TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA. OBSERVÂNCIA.

1. O cumprimento de sentença está limitado aos comandos do título executivo judicial, conforme preceitua o art. 503 do Código de Processo Civil, sob pena de violação à coisa julgada.

2. Agravo de instrumento desprovido.